Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Processo civil. Conflito de competência. 3a Vara Cível (suscitante) x 9a Vara Cível (suscitado), de brasília/df. ação revisional com pedido de exibição de documentos. Intercorrente extinção. reiteração do pedido em ação autônoma. prevenção. competência do Juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pelo e. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF em contraposição ao Juízo da e. 9a Vara Cível de Brasília/DF, no qual se discute onde terá curso a ação de exibição de documentos (contratos bancários).
II. Questão em discussão
2. Existência (ou não) de prevenção do e. Juízo da ação revisional (extinta sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial), para o processamento de “ação de exibição de documentos”, ajuizada no curso daquela ação, para acesso a contratos bancários.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Código de Processo Civil, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (art. 286, inc. II).
4. No âmbito do e. TJDFT, o Provimento Geral da Corregedoria (art. 145, II) disciplina que “a distribuição será por dependência quando o processo for extinto sem julgamento do mérito ou houver o cancelamento da redistribuição e for reiterado o pedido”.
5. A finalidade da regra é coibir a escolha do juízo pelo litigante e a burla ao juízo natural.
6. As petições iniciais de ambas as ações (revisional de contratos bancários e exibição de documentos) e das decisões prolatadas pelo e. Juízo suscitado denotam que o interesse da parte autora seria sempre a exibição de documentos, primeiramente como medida incidental, mas como se trataria de documento essencial à análise do recebimento da petição inicial da ação revisional, a parte autora então ajuizou a medida preparatória com aquele propósito, quando ainda não estaria extinta aludida demanda revisional.
7. Por se tratar de reiteração (parcial) de pedido, causa de pedir e pedido anteriormente formulado na ação revisional, a novel ação (exibição de documentos) deve ser distribuída por prevenção ao juízo da demanda revisional (conexa).
IV. Dispositivo
8. Declarado competente o e. Juízo suscitado, qual seja, a 9a Vara Cível de Brasília/DF.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, caput e inc. II; art. 301, arts. 305 a 310, arts 396 a 399, art. 381, § 3o e arts. 420 a 421; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1895790, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 02.05.2024); TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1003220, Relator(a): Desa Leila Arlanch, DJE: 21.3.2017; TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1247260, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE: 18.5.2020); TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1877156, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 15.07.2024.